Tribunal: TJBA
Processo: 0066242-74.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0066242-74.2010.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

ESPÓLIO: SYD GEORGE GRANBERG e outros

Advogado(s): RODRIGO MEDEIROS DE ALMEIDA MARTINS

APELADO: MARCOS ANTONIO CUNHA SANTOS e outros

Advogado(s):ALCEU SCANDOLARA HENRIQUE, DANILO JESUS DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. D
AÇ
ÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE LIDE SIMULADA. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESPÓLIO DE SYD GEORGE GRANBERG contra sentença da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico proposta em face de Jean Michel Desire Stampaert e Marcos Antônio Cunha Santos. O apelante buscava a declaração de nulidade de transação judicial e da respectiva dação de imóvel em pagamento, por entender que se tratava de negócio jurídico simulado e configurador de fraude à execução em prejuízo de crédito oriundo de ação monitória ajuizada anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) analisar a higidez formal da representação processual do espólio do autor após o seu falecimento; (ii) verificar a competência do juízo de origem e a existência de interesse processual; (iii) aferir se a dação em pagamento do imóvel foi simulada e operada com intuito de fraudar a execução em curso; (iv) definir se estão presentes os requisitos legais para reconhecimento de fraude à execução e consequente nulidade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência judiciária gratuita deve ser deferida quando a presunção legal de hipossuficiência econômica não é efetivamente afastada pela parte contrária, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

A regularização da representação processual do espólio, após o falecimento do a, restou devidamente comprovada nos autos, não havendo nulidade processual a ser reconhecida.

A ação declaratória de nulidade de negócio jurídico é meio hábil para impugnar ato jurídico viciado por simulação ou fraude à execução, ainda que exista sentença homologatória anterior, pois o vício é anterior ao pronunciamento jurisdicional e contamina o próprio negócio.

A pretensão de desconstituir negócio jurídico simulado não se confunde com ação rescisória de sentença, sendo viável sua análise em ação autônoma, por se tratar de nulidade absoluta insuscetível de convalidação pelo tempo.

Restou evidenciado nos autos que a transação celebrada nos autos da execução de título extrajudicial foi simulada, pois (i) ocorreu após a constituição em mora e citação válida do devedor na ação monitória; (ii) envolveu imóvel que já estava em processo de execução; (iii) deu-se por valor vil e sem comprovação da relação jurídica subjacente; (iv) contou com atuação de patronos com mesmo endereço profissional para ambas as partes transacionantes; (v) foi acompanhada da manutenção do imóvel pelo devedor após a alegada transferência; e (vi) coincidiu com atos processuais que demonstram intuito de ocultar o bem do credor legítimo.

A fraude à execução se configura nos termos do art. 792, IV, do CPC, quando há alienação de bem durante o curso de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, sendo dispensável a prévia averbação da penhora, desde que haja prova da má-fé do adquirente, o que se verificou no caso concreto.

A simulação também restou caracterizada nos termos do art. 167 do Código Civil, diante da inexistência de causa legítima para a emissão das notas promissórias e da ausência de contrato de empréstimo que fundamentasse a suposta dívida.

O reconhecimento da simulação e da fraude à execução impõe a nulidade absoluta do negócio jurídico e a ineficácia da transferência do imóvel perante o credor originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ação declaratória de nulidade é cabível para impugnar negócio jurídico simulado mesmo que haja sentença homologatória fundada em tal negócio.

Configura-se fraude à execução a alienação de bem após citação válida em ação capaz de conduzir à insolvência, quando demonstrada a má-fé do adquirente.

O negócio jurídico simulado por ausência de causa legítima, valor vil, identidade de patronos e manutenção da posse pelo alienante é nulo de pleno direito e ineficaz perante o credor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0066242-74.2010.8.05.0001, em que figuram como Apelante ESPÓLIO DE SYD GEORGE GRANBERG e Apelados JEAN MICHEL DESIRE STAMPAERT e MARCOS ANTÔNIO CUNHA SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.